Tribunal: TRF3
Processo: 5002415-70.2019.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
402/907)

5002415-70.2019.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002415-70.2019.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO LOPES PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS - SP333597-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) JÁ EXISTENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data da citação válida, com fundamento no Tema 1.124 do STJ, sob o entendimento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) teria sido apresentado apenas em juízo como prova nova. O embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o PPP já integrava o processo administrativo, razão pela qual os efeitos financeiros deveriam ser fixados desde a data do requerimento administrativo (03/11/2014).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o PPP utilizado para comprovação da especialidade do labor constitui prova nova produzida em juízo ou prova pré-constituída já existente no processo administrativo, para fins de definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1.124 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado adotou como premissa fática que o PPP (Id 144855841 - Pág. 5) teria sido apresentado apenas em juízo e que sua produção teria possibilitado a comprovação do direito ao benefício, razão pela qual fixou os efeitos financeiros na data da citação, com base no item 2.3 do Tema 1.124 do STJ.

Constatou-se, contudo, que o referido PPP já integrava o processo administrativo e foi mencionado no Acórdão no 3191/2017 do Conselho de Recursos da Previdência Social, o que demonstra que a prova da especialidade do labor já existia na esfera administrativa.

A adoção de premissa fática dissociada dos elementos constantes dos autos caracteriza contradição apta a ser sanada em embargos de declaração, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes para adequar o julgado à realidade fática.

Reconhecida a existência de prova pré-constituída no processo administrativo, aplica-se o item 2.1 do Tema 1.124 do STJ, fixando-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo (03/11/2014).

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando demonstrada a adoção de premissa fática equivocada no acórdão embargado.

A existência de Perfil Profissiográfico Previdenciário já apresentado no processo administrativo caracteriza prova pré-constituída, afastando a hipótese de prova nova produzida em juízo.

Comprovado que a prova da especialidade do labor já integrava o processo administrativo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data do requerimento administrativo, conforme o item 2.1 do Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 8.213/1991, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002415-70.2019.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS - SP333597-A

APELADO: ANTONIO LOPES PEREIRA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que alterou, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, para que passem a incidir a partir da data da citação válida, nos termos do Tema 1.124 do STJ.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP – Id: 144855841 - Pág. 5), considerado como prova nova pelo acórdão, já integrava o processo administrativo desde a fase instrutória, constituindo prova pré-constituída. Defende, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que os efeitos financeiros do benefício sejam fixados desde a data do requerimento administrativo (03/11/2014).

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O embargante apontou vício no julgado, sob o argumento de que houve equívoco na premissa adotada quanto à natureza da prova (PPP), sustentando que referido documento já constava no processo administrativo, não se tratando de prova nova produzida apenas em juízo, razão pela qual os efeitos financeiros deveriam ser fixados desde a data do requerimento administrativo.

No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia reside na premissa fática adotada pelo acórdão embargado, segundo a qual o PPP (Id 144855841 - Pág. 5) teria sido apresentado apenas em juízo, sendo determinante para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, à luz do Tema 1124/STJ.

Ocorre que, conforme alegado pelo embargante, o referido documento já integrava o processo administrativo, tendo sido inclusive mencionado no Acórdão no 3191/2017 do Conselho de Recursos da Previdência Social, o que evidencia que a prova da especialidade do labor não surgiu apenas no curso da demanda judicial.

Dessa forma, a premissa adotada no julgado, no sentido de que a comprovação do direito somente se tornou possível mediante a apresentação de prova nova em juízo, revela-se passível de revisão, porquanto dissociada da realidade fática delineada nos autos, o que autoriza, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

No tocante ao argumento, destaca-se o seguinte trecho do acórdão embargado:

“Verifica-se, do exame dos autos, que o PPP (Id 144855841 - Pág. 5), com data de emissão em 31/11/2014, elaborado posteriormente ao requerimento administrativo de 03/11/2014, constituiu prova fundamental para o deslinde da controvérsia, por ter sido o primeiro documento a atestar, de forma conclusiva, a exposição do autor a ruído acima do limite de tolerância.”

“No presente caso, considerando que a comprovação do direito à aposentadoria somente se tornou possível mediante a apresentação do novo PPP, os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados na data da citação, nos exatos termos da orientação consolidada.”

Todavia, à luz das alegações apresentadas, constata-se que o enquadramento do caso concreto na hipótese do item 2.3 do Tema 1124/STJ demanda reavaliação, uma vez que não se trata, em tese, de prova nova surgida apenas em juízo, mas de elemento já existente no âmbito administrativo.

Nesse contexto, não se está diante de prova nova produzida em juízo, mas sim de documentação preexistente, já submetida à análise da autarquia previdenciária.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1.124, firmou orientação no sentido de que, uma vez configurado o interesse de agir e sendo levados a juízo os mesmos fatos e provas já apresentados na via administrativa, o termo inicial do benefício deve ser fixado na Data de Entrada do Requerimento (DER), desde que os requisitos já estejam preenchidos naquele momento.

Dessa forma, aplica-se o item 2.1 do Tema no 1.124/STJ, impondo-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento, uma vez que os requisitos para a revisão do benefício já se encontravam preenchidos naquela ocasião.

Logo, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, a fim de adequar o julgado à correta premissa fática.

Assim, os efeitos financeiros devem ser fixados na DER, conforme o item 2.1 da tese fixada no Tema 1124/STJ e os arts. 54 e 55 da Lei 8.213/91.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (03/11/2014).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) JÁ EXISTENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data da citação válida, com fundamento no Tema 1.124 do STJ, sob o entendimento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) teria sido apresentado apenas em juízo como prova nova. O embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o PPP já integrava o processo administrativo, razão pela qual os efeitos financeiros deveriam ser fixados desde a data do requerimento administrativo (03/11/2014).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o PPP utilizado para comprovação da especialidade do labor constitui prova nova produzida em juízo ou prova pré-constituída já existente no processo administrativo, para fins de definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1.124 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado adotou como premissa fática que o PPP (Id 144855841 - Pág. 5) teria sido apresentado apenas em juízo e que sua produção teria possibilitado a comprovação do direito ao benefício, razão pela qual fixou os efeitos financeiros na data da citação, com base no item 2.3 do Tema 1.124 do STJ.

Constatou-se, contudo, que o referido PPP já integrava o processo administrativo e foi mencionado no Acórdão no 3191/2017 do Conselho de Recursos da Previdência Social, o que demonstra que a prova da especialidade do labor já existia na esfera administrativa.

A adoção de premissa fática dissociada dos elementos constantes dos autos caracteriza contradição apta a ser sanada em embargos de declaração, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes para adequar o julgado à realidade fática.

Reconhecida a existência de prova pré-constituída no processo administrativo, aplica-se o item 2.1 do Tema 1.124 do STJ, fixando-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo (03/11/2014).

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando demonstrada a adoção de premissa fática equivocada no acórdão embargado.

A existência de Perfil Profissiográfico Previdenciário já apresentado no processo administrativo caracteriza prova pré-constituída, afastando a hipótese de prova nova produzida em juízo.

Comprovado que a prova da especialidade do labor já integrava o processo administrativo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data do requerimento administrativo, conforme o item 2.1 do Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 8.213/1991, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão